Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1009817-30.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Na decisão de Id. 51082472 acolhi a impugnação ao valor da causa e, de conseguinte, os Autores foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diferença da custas processuais e da importância correspondente a 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa - R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), sob pena de indeferimento da inicial.
Na mesma ocasião, diante do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Requerido, ele foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido.
Após a manifestação das partes, concedi o prazo de 15 (quinze) dias para que o Requerido apresentasse os documentos e, no que tange ao pedido formulado pelos Autores (Id. 52788467), reiterei que deveriam depositar a importância de 5% (cinco por cento), bem como recolher a diferença das custas processuais, por meio de guia específica, ambos sobre o novo valor da causa (R$ 2.301.700,20). Assim, os Autores foram novamente intimados para proceder ao pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Conforme se observa do Id. 54304484, o Espólio Apelado juntou aos autos documentos que comprovam que o monte mor expressa valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. 54304486).
Nessa esteira, considerando que a Corte Superior firmou entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita ao Espólio exige demonstração de que a expressão econômica do monte partilhável é diminuta e que não tem condições de pagar as custas processuais,ainda que parceladamente, o que não é o caso dos autos, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo Espólio Requerido.
De outro vértice, consoante se extrai da certidão de Id. 54671471, os Requerentes não recolheram a diferença das custas e do depósito de 5% (cinco por cento). Deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Dessa forma, a petição inicial deve ser indeferida, conforme estabelece o artigo 968, § 3.o, do CPC, cuja redação é a seguinte: “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.”
Por fim, tendo em vista que o Requerido integrou a lide, seu Advogado deve ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, tal qual determina o artigo 85, do CPC.
Na hipótese, o valor da causa da Ação da Rescisória foi fixado R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos) e, dito isso, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam, em regra, ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da causa, já que o § 6.o, do artigo 85, do CPC, estabelece que:
§ 6.o Os limites e critérios previstos nos §§ 2.o e 3.o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
Todavia, sabe-se que a jurisprudência diverge quanto à aplicação dos honorários quando a causa tem valor vultoso, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil de 2015.”
Destaco que embora já tenha proferido decisões no sentido de que a fixação por equidade somente é possível nos casos expressos no § 8.o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: causas em que o valor do proveito econômico é inestimável ou irrisório e naquelas em que o valor da causa for muito baixo, após os atuais precedentes do STJ, cotejados com os dispositivos legais, passei a entender que há situações em que suas particularidades devem prevalecer.
Não se pode olvidar que o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e, muito menos retrata, o trabalho empreendido pelos patronos.
Assim, até que o STJ julgue o tema e pacifique a questão, tenho que, independentemente do valor da causa ser irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.
Aliás, este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o, do artigo 85 do CPC. (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (sem grifos no original)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).
Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em valor condinzente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido.
Durante o trâmite desta Ação Rescisória, o Requerido apresentou contestação e impugnou o valor da causa; atendeu à intimação e manifestou-se quanto ao pedido de produção de provas; pediu dilação de prazo e, depois, requestou a juntada de documentos no intuito de comprovar os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita.
Nessa esteira, observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o (do artigo 85 do CPC) - grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo condizente com o caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tal montante remunera o profissional que é indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133) e não é capaz de promover o enriquecimento indevido.
Pontes de Miranda elucida que:
O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 968, § 3.o c/c artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinta a ação sem resolução do mérito.
Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora